Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-68.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44535936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumen

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600518-68.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600518-
68.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 35
§11 e 27 §1º ambos da Resolução TSE 23.607/2019. Aplicou a multa prevista no artigo 6º da
Resolução 23.607/2019 no valor de 100% do que excedeu o limite de gastos previsto no artigo 42,
inciso II da resolução 23.607/2019 e Determinou, o recolhimento deste valor R$600,00 (seiscentos
reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de cinco dias da publicação desta decisão. (Prestação de
contas de campanha de candidato a vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB
às eleições municipais de 2024, em Piraquara, apresentadas pelo prestador acima nominado,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado das contas de campanha,
foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das contas em questão. Os
problemas identificados foram de duas categorias: atraso na abertura da conta corrente para
movimentação de recursos de campanha; outro fator identificado diz respeito extrapolação do
valor para aluguel de veículos em ao desrespeito ao previsto no artigo 42, inciso II da Res TSE
23.607/2019 a extrapolação do limite de gastos e de autofinanciamento. Com relação ao ponto
identificado diz respeito extrapolação do valor para aluguel de veículos em ao desrespeito ao
previsto no artigo 42, inciso II da Res TSE 23.607/2019. Os problemas identificados foram em um
primeiro momento o gasto irregular de valores do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e a extrapolação do previsto no artigo 42, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com relação a natureza da inconsistência, percebe-se a gravidade, geradora de potencial
desaprovação infringindo o previsto no artigo 42, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Valor
excedente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, o candidato intimado manifestou-se com uma
petição sobre a prestação de contas de Marcelo Marcolino Moura. Embora este não seja candidato
em Piraquara e partindo para a análise da argumentação para não prejudicar o prestador Gilson
Cordeiro Rankoski. Sob o montante financeiro e estimado movimentado pela campanha do
Candidato R$4.159,46 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), por
este lado o valor excedente corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) situação que corresponde a
14,42%. A situação por si só é grave e geradora de desaprovação. Mas se levar em consideração os
recursos recebidos do FEFC, R$2.000,00 (dois mil reais), este valor é o contratado. Logo o aluguel
de veículo R$1.000,00 (mil reais), conforme documento ID 127111663, fere previsão legal, o
excedente de 20% previsto no artigo 42, inciso II da Resolução corresponde a 30% da
movimentação financeira). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
GILSON CORDEIRO RANSKOSKI (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GILSON CORDEIRO RANSKOSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535936
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535936 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.182

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600518-
68.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GILSON CORDEIRO RANSKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: GILSON CORDEIRO RANSKOSKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE
GASTOS
COM
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do
recorrente ao cargo de vereador, em razão do
extrapolamento do limite de gastos com
locação de veículos, com aplicação de multa
no valor do excesso, correspondente a R$

Num. 44535936 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
600,00.
2. O recorrente alega que a irregularidade
não comprometeu a transparência das
contas, considerando a pequena monta
discutida e a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se a omissão de despesa, no valor de
R$ 600,00, justifica a desaprovação das
contas de campanha, considerando os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade e a necessidade de preservar a
transparência e a lisura do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os arts. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e 42
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
estabelecem que os gastos com locação de
veículos não podem ultrapassar 20% do total
de gastos contratados pela campanha. No
caso, o recorrente excedeu o limite em R$
600,00.
5. Apesar de configurada a irregularidade,
que enseja a imposição de multa, tendo em
conta a modicidade do valor, que é inferior a
R$ 1.064,00, é necessária a aprovação das
contas, com ressalvas, aplicando-se os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A apuração de
irregularidades que, somadas, envolvam
valores inferiores a R$ 1.064,00, permitem a
aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº

Num. 44535936 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
9.504/97, art. 26, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 42.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgReg em REspe nº 060039737, Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
de
09/09/2022;
TRE–PR,
REl
nº
0600420–97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
por
GILSON
CORDEIRO
RANSKOSKI contra a decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id.
44404846), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas em razão do extrapolamento do limite de gastos com veículos, no
montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente a 14,42% do total
movimentado pelo candidato.
Em suas razões (id. 44404858), o recorrente afirma que nem toda irregularidade
na prestação de contas autoriza automaticamente a desaprovação.

Num. 44535936 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
Nega ter havido comprometimento da transparência e do pleno controle das
movimentações financeiras, uma vez que cada situação identificada foi registrada
no SPCE, assim como deve ser considerada a pequena monta discutida.
Refere que o valor da irregularidade é pequeno (14,42% / R$ 600,00) o que atrai
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art.
22, §§ 2º e 3º, da LINDB, os quais não foram aplicados pelo Juízo a quo e em
contrariedade aos julgados desta Corte em casos semelhantes.
Aponta que a decisão não apontou qual o suposto prejuízo sofrido pela Justiça
Eleitoral ao analisar as contas, o que implica em omissão.
Cita decisão proferida por este Tribunal Regional no sentido de que eventuais
irregularidades que não ultrapassem R$ 3.000,00 não ensejam reprovação das
contas.
Argumenta que no caso em tela a falha foi esclarecida e não há indícios que a
campanha em questão tenha sido conduzida com ilegalidade, sendo que o
recorrente, prezando pela transparência, apresentou esclarecimentos em prol da
regularização das contas.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão
e aprovação de suas contas, mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44424868) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “[a] despesa foi extrapolada em R$ 600,00
(seiscentos reais), que representa 30% do total dos gastos de campanha
contratados (R$ 2.000,00), percentual significativo que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas”.

Num. 44535936 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão dos embargos declaratórios opostos contra a sentença recorrida foi
publicada em 26/02/2025 (id. 44404855) e o recurso interposto em 28/02/2025
(id. 44404858), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Piraquara nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do
extrapolamento do limite de gastos com veículos.
O limite de gastos com locação de veículos está previsto no art. 26, §1º, da Lei nº
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

O art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, reproduz o referido
dispositivo, estabelecendo como parâmetro de análise do referido limite o
montante dos “gastos contratados”.
No caso em apreço, o recorrente teve gastos financeiros contratados no importe
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que lhe impunha um limite de gastos de R$

Num. 44535936 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
400,00 (quatrocentos reais) com locação de veículos.
No entanto, o recorrente teve um gasto total de R$ 1.000,00 (mil reais) com o
aluguel de veículos (id. 44404813), restando incontroverso o excesso de R$
600,00 (seiscentos reais) em relação ao limite estabelecido na legislação.
O recorrente não nega o excesso de gastos com veículos, tampouco se insurge
quanto à multa que lhe foi aplicada, limitando-se a afirmar, de modo genérico,
que “cada situação identificada foi imediatamente registrada no sistema SPCE”.
A discussão trazida nas razões recursais diz respeito unicamente à possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas, considerando-se que as irregularidades
envolvem valor ínfimo.
O recurso comporta provimento, uma vez que o valor da irregularidade, R$
600,00 (seiscentos reais) é módico, permitindo a aprovação das contas com
ressalvas.
Com efeito, esta Corte recentemente fixou o entendimento, para as eleições 2024,
no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais
sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que o valor da irregularidade é de R$ 600,00 (seiscentos
reais), ainda que tal valor corresponda a 14,42% do total da movimentação
financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:

Num. 44535936 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44535936 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as
contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44535936 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105101800000043477349
Número do documento: 25060321105101800000043477349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:24:24
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600518-
68.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GILSON CORDEIRO RANSKOSKI VEREADOR,
GILSON CORDEIRO RANSKOSKI - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª
ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025